Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700197-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Orlando Dias de Sousa Embargado: Ronaldo Maciel Dias D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Orlando Dias de Sousa contra a decisão monocrática por meio da qual foi indeferido o requerimento de tutela de natureza cautelar, formulado pelo embargante (Id. 68241367). Em suas razões recursais (Id. 68536200) o embargante alega a ocorrência de omissão no referido julgado, pois teria deixado de observar o disposto no art. 506 do CPC. Afirma que o embargante não integrou os autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001, motivo pelo qual a transação ali celebrada não deveria surtir efeitos em desfavor de sua esfera jurídica. Diante desse contexto requer o provimento dos embargos para que seja suprida omissão apontada, com a subsequente reforma da decisão monocrática recorrida. É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, que, na hipótese de ser suprida, deve dar causa à reforma do julgado, com o subsequente deferimento da tutela cautelar por ele pleiteada. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante revelam que a impugnação ora manifestada não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1608870, 0709091-54.2021.8.07.0006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão no 1606036, 0714468-87.2022.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) É perceptível que o recorrente apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no julgado recorrido. A propósito, em relação à ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar, tendo sido esse o objeto delimitado na peça recursal interposta pelo embargante (Id. 68536200), é necessário ressaltar a apreciação das circunstâncias fáticas de modo satisfatório por este Relator (Id. 68241367). Aliás, o julgado em questão não transgrediu a regra prevista no art. 506 do CPC. Em verdade, o problema agora em deslinde é outro e diz respeito à existência de declaração de vontade pronunciada pelo embargante para a consecução da transação havida nos referidos autos. Foi justamente nesse sentido a afirmação, exposta na decisão embargada, a respeito da celebração do mencionado negócio jurídico, senão vejamos: “Nesse contexto, o autor afirma, em síntese, que ficou obrigado ao pagamento de prestação sem, no entanto, ter declarado sua vontade negocial (Id. 67644127). A esse respeito é preciso observar o teor da ata de audiência de instrução e julgamento ocorrida no curso dos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001 (Id. 187983119), senão vejamos: “(omissis) Proposta a conciliação, esta restou frutífera. As partes e o sr. Orlando Dias de Sousa, CPF 097.013.891.-15, acordaram que: 1) O sr. ORLANDO obriga-se a assumir o saldo devedor atual do veículo L 200, Triton, objeto do presente litígio, quitando-o junto ao Banco do Brasil. A obrigação do sr ORLANDO mantém-se ainda que o veículo seja apreendido em razão da ação de busca e apreensão nos autos no 0751832-56.2023.8.07.0001. Para tanto, deverá envidar esforços de, desde já, entrar em contato com o banco para quitação do saldo devedor ou a purgar a mora na ação 0751832-56.2023.8.07.0001, devendo o sr RONALDO ter o cuidado de manter o sr ORLANDO informado dos prazos processuais. 2) Os advogados da parte autora e o sr ORLANDO se comprometem a, no prazo de 5 (cinco) dias, agendarem reunião com os advogados do Banco do Brasil, ou setor responsável pelo financiamento, no intuito de viabilizar o pagamento do saldo devedor pelo ser ORLANDO. Após a quitação do saldo devedor, o autor RONALDO se compromete a efetuar a transferência do veículo para o nome do sr ORLANDO ou a quem ele indicar, devendo tomar as providências pertinentes junto ao Banco do Brasil. Dados informados pelo autor durante a audiência: Telefone de contato (11) 3224-0185 do escritório Olímpio de Azevedo Advogados patrono pelo Banco do Brasil nos autos 0751832-56.2023.8.07.0001. 3) Autor e réu assumem dividir o custo do que já foi pago do financiamento do veículo Triton até o momento, devendo cada qual arcar com 50% do valor já pago. As partes apresentarão todos os valores já quitados e, após compensação, a parte que não tiver pagado os 50% (cinquenta por cento) complementará o valor em benefício da outra parte no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação deste juízo. Em caso de atraso no pagamento, incidirão correção monetária e juros legais, além de multa de 10% (dez por cento). 4) O sr ORLANDO e o sr RONALDO, desde já assumem quitar todas as multas e IPVA proporcional ao tempo de uso dos veículos que estão em sua posse, isto é, do veículo Triton, que o sr ORLANDO declara estar na sua posse na presente data, e do T-Cross, que o sr RONALDO declara estar em sua posse. 5) Comunique-se ao juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos 0751832-56.2023.8.07.0001, acerca do presente acordo, assim como, oficie-se especificamente ao Banco do Brasil, acerca do interesse do sr ORLANDO pela assunção do saldo devedor do financiamento do veículo Triton e seu interesse quanto à quitação do débito (Mitsubishi TRITON SPORT HPE, ano 2021, modelo 2022, renavan 01281019361, placa REQ4J15, Chassi 93XHYKL1TNCM47564, Motor 4N15BAG7817. Para tanto, seguem dados atualizados do sr. ORLANDO: Endereço: SHIN QI 8 CONJUNTO 10 CASA 12, LAGO NORTE - CEP: 71520-300, RG: 306157 SSP/DF, telefone: (61) 98204-8547, e-mail “sousaorlando53@gmail.com”. 6) As partes, RONALDO e RENATO, renunciam reciprocamente aos pedidos de danos morais; (omissis)’ Por ocasião da elaboração dos termos da transação ora impugnada, o autor elaborou precisamente sua declaração negocial necessária à formalização da obrigação em exame (Id. 187987259, Id. 187987265 dos autos aludidos). Na oportunidade o autor confirmou ao Juízo singular o exercício da posse do veículo aludido, tendo declarado sua concordância em relação ao pagamento da dívida formalizada em desfavor do réu, como aponta a mídia referida no Id. 187984342, 0m3s-4m, e Id. 187985509 dos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001. Assim, diante dos elementos probatórios juntados à referida relação jurídica processual, verifica-se a subsistência do negócio jurídico destacado na causa de pedir." (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (inaplicabilidade da Lei 8.078/1990 e inversão do ônus da prova), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não evidenciada a alegada contradição a ser sanada na presente (e restrita) via. III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025). IV. Embargos rejeitados.” (Acórdão no 1854458, 0702019-30.2023.8.07.0011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) À vista dos argumentos articulados, a decisão monocrática recorrida deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator